Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SERVIÇO EXECUTADO E NÃO ADIMPLIDO. DISCRIMINAÇÃO NAS FATURAS E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido exordial.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A contradição a ensejar a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – e não a discordância da fundamentação posta no acórdão com o entendimento que a parte julga ser a correta.
4. In casu, a parte não demonstra qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições do aresto, se restringindo a alegar a incompatibilidade entre a fundamentação posta no julgado (não ocorrência de cerceamento de defesa) e o seu próprio entendimento (necessidade de produção de prova pericial).
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.